Tribunal: TJES
Processo: 5000258-09.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-09.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILSON RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000258-09.2023.8.08.0037

RECORRENTE: RONILSON RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RONILSON RODRIGUES DA SILVA
em face de
COOPERATIVA MISTA ROMA,
aduzindo o requerente que aderiu a um contrato de consórcio para aquisição de um veículo por meio de carta de crédito. Destaca que houve promessa de rápida contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, a rescisão do contrato, restituição integral do valor pago de forma imediata, além de danos morais.

Em contestação (ID 11165974), a requerida sustenta que não houve qualquer promessa de contemplação, o que afasta o vício de consentimento.

A sentença (ID 11166123) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para CONDENAR o requerido, a realizar restituição dos valores à parte autora, em até 30 (trinta dias), a contar do sorteio ou após o fim do grupo (tema 312 do STJ), se de outro modo não dispuser o contrato, devidamente corrigidos e atualizados a data do desembolso (sumula 35 do STJ), observando-se que a ré deverá enviar ao autor comprovantes das assembleias e sorteios, para que possa acompanhar o andamento dos grupos.

Ainda, deverão ser descontados do respectivo montante a taxa de administração, sendo esta proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota. Ademais, indevida a retenção referente a cláusula penal.

A cifra deve ser apresentada em tabela simples na fase de cumprimento de sentença, sem com que isto torne a sentença ilíquida, conforme entendimento exarado pelo STJ.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11166124), reiterando que o vício de consentimento, sendo cabível a rescisão do contrato sem qualquer retenção e de forma imediata, além de danos morais.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 11166127), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o cerne da presente lide “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da requerida com a promessa de contemplação imediata, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, valendo registrar que a conversa anexada ao ID 11166116 não evidencia a tese autoral.

Por mais que se inverta o ônus da prova, o autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e, de outra banda, há indícios nos autos de que o mesmo não fora enganado na celebração do contrato.

Assim, o autor será tratado como desistente em relação ao pedido de devolução.

Prazo de restituição:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, devida a retenção da taxa de administração pelo período em que permaneceu vinculado ao grupo.

Por fim, O fato não gera ao recorrente o direito de receber indenização por danos morais. O dano moral, em casos como o presente, não é verificável, pois ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e, em especial, o dano. Assim, considerando que para a condenação ao pagamento de verba indenizatória é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, ausente a ilicitude, deve a pretensão autoral ser afastada, exatamente como consta em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)